Tribunal: TJPA
Processo: 0803256-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA E TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE PROTESTO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NA BASE DO DETRAN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 134 da Lei n. 9.503/1997 não trata de responsabilidade tributária, sendo restrito à responsabilização pelas penalidades administrativas do veículo cuja alienação não foi comunicada ao departamento de trânsito, conforme entendimento sedimentado na Súmula 585 do STJ, segundo a qual "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". 2. Contudo, nos termos do art. 124 do CTN, somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária, por débitos de IPVA, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual. 3. Desse modo, considerando a existência de legislação estadual prevendo a responsabilidade solidária do alienante na hipótese de não comunicação da alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente, não se verifica, nesse momento processual, possível ilegalidade em se considerar passível de ser cobrado pelo pagamento do imposto. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 06 de dezembro de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803256-19.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: IRENE ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA E TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE PROTESTO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NA BASE DO DETRAN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O art. 134 da Lei n. 9.503/1997 não trata de responsabilidade tributária, sendo restrito à responsabilização pelas penalidades administrativas do veículo cuja alienação não foi comunicada ao departamento de trânsito, conforme entendimento sedimentado na Súmula 585 do STJ, segundo a qual "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

2. Contudo, nos termos do art. 124 do CTN, somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária, por débitos de IPVA, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual.

3.
Desse modo, considerando a existência de legislação estadual prevendo a responsabilidade solidária do alienante na hipótese de não comunicação da alienação ao órgão
público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente, não se verifica, nesse momento processual, possível ilegalidade em se considerar passível de ser cobrado pelo pagamento do imposto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),­­ 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

agravo de instrumento
,
com
pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra a decisão do Juízo monocrático da
6º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA E TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE PROTESTO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NA BASE DO DETRAN proposta por IRENE ALVES FERREIRA em face de FRANCISCO DERLEI DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ, DETRAN E BANCO FINASA S/A.

Em síntese,
argumenta a autora que realizou a venda de veículo placa JWB-1346 ao réu FRANCISCO DERLEI DE OLIVEIRA no ano de 2006, com tradição e alienação fiduciária para com o Banco Finasa S/A. Contudo, quedou-se inerte quanto à comunicação do negócio jurídico ao Detran/PA.

Passado uns anos da negociação, alega que fora surpreendida pela notificação de protesto realizado por Cartório extrajudicial, lastreada em certidão de dívida ativa.

Requereu a concessão de liminar de suspensão ou cancelamento imediato do PROTESTO acima identificado, oficiando-se o Cartório do 2º Ofício, bem como ordenando ao DETRAN a imediata transferência do veículo para o nome do Requerido FRANCISCO DERLEI DE OLIVEIRA, com seus encargos e multas por acaso existentes em razão dos documentos anexos que comprovam a venda do veículo, bem como a transferência das dívidas de IPVA oriundas do veículo, oficiando-se a SEFA de tal decisão.

Ao final, julgada a pretensão procedente, para o fim de declarar a inexistência de propriedade do veículo supramencionado a Requerente e desobrigá-la dos encargos tributários e multas existentes, desde a data de sua da emissão do Boleto para transferência de propriedade, ou seja, desde transferência (tradição) – ou em razão da renúncia, cabendo assim ao DETRAN providenciar a regularização dos registros, e SEFA a transferir a dívida de IPVA para FRANCISCO DERLEI DE OLIVEIRA.

Finalmente seja o DETRAN compelido a realizar a devida baixa
no veículo, evitando-se, assim, a geração de cobrança de outros débitos fiscais.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO a liminar requerida para sustar o protesto levado a efeito contra a autora.

Cite-se, por edital, com prazo de 20 dias, o primeiro réu.

Não apresentando defesa, desde logo, nomeio a Defensoria Pública do Estado do Pará para apresentar defesa no prazo de 15 dias a contar da intimação pessoal.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III - em sendo formulado reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

P.R.I.”

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
ainda que a agravada sustente que não tem mais a posse e a propriedade do veículo tributado desde 2006, em razão de alegada venda daquele, não comunicou a alienação do automóvel ao DETRAN, conforme exige as normas legais especificas.

Destaca que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, que recai sobre aquele que é tido como tal no cadastro permanente do DETRAN/PA.

Menciona que
quando a transação negocial recai sobre um veículo automotor, a comunicação formal do ato translatício, e mais do que isso, a expedição de um novo CRV (Certificado de Registro de Veículo), são condições de validade da transferência em relação a terceiros, notadamente o Fisco.

Nesse cenário, defende que
o negócio jurídico celebrado tem pleno valor jurídico, mas para obrigar as partes contraentes. Porém, não pode alcançar terceiros de boa-fé entre os quais, a Fazenda Pública, que desconhecem a transação.

Segundo a fazenda pública estadual o agravado assume que não efetuou a comunicação ao DETRAN e a SEFA do negócio jurídico realizado,
com efeito, em que pese o agravado tenha demonstrado que o veículo foi alienado em 2006, inexistindo comunicação ao órgão competente sobre a transferência de titularidade do bem, esse continua integrando o seu patrimônio, por consequência, responderá solidariamente pela obrigação de pagamento do imposto em relação ao período posterior à venda, juntamente com o adquirente, nos termos da legislação tributária do Estado.

Aduz que
o Estado agravante não pode suportar indefinidamente o ônus de se permitir que o seu ato administrativo de lançamento tenha os seus efeitos injustamente estancados e sua presunção de legalidade seja indevidamente mitigada. Além disso, o prejuízo para a arrecadação estadual seria maior do que as supostas perdas que o agravado poderá suportar com o recolhimento do imposto.

Em seu pedido requer a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada e, ao final, seja o recurso conhecido e provido.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

No foram apresentadas contrarrazões conforme certidão em anexo.

O Juízo de 1º Grau prestou informações.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

“Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco) dias:

“I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

Já o art. 995, parágrafo único do CPC, estabelece:

“art. 995 (...)

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
”

No presente caso, conforme entendimento adotado quando analisado o pedido de efeito suspensivo, entendo presente a probabilidade do direito em favor do agravante.

Isso porque não obstante o entendimento previsto acerca do art. 134
[1]
da
a
Lei
n.
9.503
/1997, no sentido de que esse
não trata de responsabilidade tributária, sendo restrito à responsabilização pelas penalidades administrativas do veículo cuja alienação não foi comunicada ao departamento de trânsito, conforme entendimento sedimentado na Súmula 585 do STJ, segundo a qual "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação", o STJ, em julgados bastante recentes, com base no art. 124
[2]
do CTN, tem esposado o entendimento de que
somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária, por débitos de IPVA, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual, na hipótese de não comunicação ao órgão de trânsito.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IPVA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1.
A recente jurisprudência do STJ é de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual
(REsp. 1.775.668/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018). Em reforço: AgInt no REsp. 1.777.596/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.12.2019; AgInt no REsp. 1.813.979/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2019 e AgInt no REsp. 1.736.103/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.9.2018. 2. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (
AgInt no AgRg no AREsp 791.680/SP
, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/3/2020, DJe 11/3/2020).
”

“
TRIBUTÁRIO. IPVA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA.
Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). O art. 134 da Lei n. 9.503/1997 não trata de responsabilidade tributária, sendo restrito à responsabilização pelas penalidades administrativas do veículo cuja alienação não foi comunicada ao departamento de trânsito, conforme entendimento sedimentado na Súmula 585 do STJ, segundo a qual "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Nos termos do art. 124 do CTN, somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária, por débitos de IPVA, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual. Hipótese em que o acórdão a quo deve ser mantido, pois, embora o Tribunal de origem, na solução da controvérsia, tenha citado como fundamento o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, também mencionou o estabelecimento da responsabilidade tributária solidária por meio de lei estadual. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1686916 SP 2017/0179824-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019).
”

“
PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. APLICABILIDADE.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação do crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa referente ao IPVA, do período posterior à alienação, em razão da ausência de comunicação da transferência do veículo ao departamento de trânsito. II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, a partir da citação válida. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, a fim de afastar a responsabilidade solidária pelo pagamento dos IPVAs incidentes sobre o bem, a partir da data da comunicação de sua alienação ao órgão de trânsito. III - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art.
142
do
CTN
) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, com instrução para o seu pagamento e efetivação. IV - Dispõe a Lei Estadual n. 13.296/2008, que revogou a Lei Estadual n. 6.606/1989, o quanto segue: "Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores; II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável." V - Extrai-se da leitura do texto legal que, caso o alienante do veículo não informe ao Departamento de Trânsito a venda do bem, ele se tornará responsável solidário pelo recolhimento do IPVA, até que a notificação seja realizada. VI -
Portanto, a vinculação do autor ao pagamento do referido tributo (IPVA) encontra-se prevista no art.
128
do
CTN
e também na Lei n.
13.296
/08, art.
6º
, inciso
VIII
. VII - O não cumprimento de obrigação imposta pela Lei Estadual, qual seja, de informar ao órgão competente sobre a alienação do veículo, fica o vendedor atrelado ao fato gerador do IPVA. VIII - A recente jurisprudência do STJ é de que, "na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual".

REsp 1.775.668/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 17/12/2018. IX - Estando o acórdão regional recorrido em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, não merece ser reformado. X - Agravo interno improvido. (
AgInt no REsp 1.777.596/SP
, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2019, DJe 11/12/2019)
”

Nesse compasso, a lei
Estadual nº 6.017/96 prevê o seguinte:

“
Art. 12.
São
responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos
:(...)

VII -
o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente
;
(Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.
”

Já o art. 48 do
Decreto nº 2.703 de 27/12/2006 (que
Aprova o Regulamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e dá outras providências)
estabelece o seguinte:

“Art. 48. No caso de alienação, fica facultado ao antigo
proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis
.”

Desse modo, considerando a existência de legislação estadual prevendo a responsabilidade solidária do alienante na hipótese de não comunicação da alienação ao órgão
público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente, não se verifica, nesse momento processual, possível ilegalidade em se considerar passível de ser cobrado pelo pagamento do imposto.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO (IPVA) EM RELAÇÃO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. SÚMULA N. 85 DO STJ. APLICAÇÃO RESTRITA. NECESSIDADE DE PREVISÃO DA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DOS FATOS GERADORES (ART. 24, § 3º, DA CF/1988. ART. 12, I, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 E O ART. 48 DECRETO Nº 2.703/2006). NÃO CONFIGURAÇÃO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS EM FAVOR DO AGRAVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. (...) Belém/PA, 26 de agosto de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (TJPA - AI: 08088225120188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2019).
”

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MS – DÉBITOS DECORRENTE DE MULTAS E TRIBUTOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 160, INCISO II, ALÍNEA 'B' DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL E ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – LEI ESPECÍFICA – O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADMITE A FIXAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, EM RELAÇÃO AOS TRIBUTOS ESTADUAIS, EM CASO DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-MS - AC: 08224529420198120001 MS 0822452-94.2019.8.12.0001, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 15/06/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021).
”

Por outro lado, o perigo da demora em favor do recorrente é decorrente dos prejuízos advindos à administração pública e ao interesse público caso não seja possível a cobrança do tributo no caso em tela quando existe legislação expressa permissiva, estando em consonância, ainda, com a jurisprudência do STJ.

Assim, nos termos lançados acima, entendo presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, por isso, devido o provimento do recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos lançados acima.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém (PA),­­ 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)
.Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o
caput
deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)
.

[2]
Art. 124.
São solidariamente obrigadas
:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II -
as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Belém, 14/12/2021